Tribunal: TJDFT
Processo: 0724782-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724782-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOVAIR GONZAGA MOTA D E S P A C H O Intime-se o banco agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a pesquisa ao sistema Infojud indicada nas razões do agravo. Brasília, 24 de junho de 2025 18:13:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador